Tribunal: TJBA
Processo: 8000739-12.2017.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000739-12.2017.8.05.0231 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOELITA MESSIAS DUTRA DOS ANJOS Advogado(s): JEFFERSON DE SOUSA LIMA APELADO: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO Advogado(s): *** E ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. BENEFÍCIO CESSADO. VÍNCULO FUNCIONAL. RESTABELECIMENTO AUTOMÁTICO E DEVER DE APRESENTAÇÃO AO SERVIÇO. TENTATIVA DE RETORNO E DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. PROVA INEXISTENTE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL AUSENTE. I – O gozo de auxílio-doença pelo RGPS suspende o vínculo funcional do servidor, bem como as obrigações de prestação de serviço e de contraprestação remuneratória pelo ente público. II - A cessação da causa suspensiva restabelece imediatamente os efeitos do vínculo, competindo ao servidor o dever de apresentar-se ao órgão de lotação para retomada das atividades ou submissão à avaliação médica oficial. III - A pretensão de reintegração e cobrança de retroativos exige prova robusta de que o servidor buscou retornar às funções e sofreu negativa injustificada do Município, não suprindo tal ônus a mera demonstração de ausência de remuneração nas fichas financeiras. IV – A inexistência de prova de conduta ilícita administrativa afasta o dever de indenizar, não configurando o mero prejuízo econômico ou o dissabor funcional ofensa aos direitos da personalidade. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8000739-12.2017.8.05.0231, da Comarca de São Desidério, em que figura como Apelante JOELITA MESSIAS DUTRA DOS ANJOS e como Apelado MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, MARINEIS FREITAS CERQUEIRA RELATORA